Tribunal: TJBA
Processo: 8042234-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042234-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DUARTE MONTEIRO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CAMELIER DE ASSIS CARDOSO, ELIEGE SANTOS DE JESUS MATOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. EQUIPARAÇÃO A CARGO DE MENOR HIERARQUIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
S
ervidor aposentado, contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o feito. O
Suplicante
busc
ou
o reconhecimento da paridade constitucional de vencimentos com os servidores da ativa, diante da reestruturação da carreira promovida pela Administração Pública, que o reposicionou em cargo de menor hierarquia funcional, em comparação ao cargo extinto que ocupava quando em atividade.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se incide a prescrição do fundo de direito, em demanda que visa à observância da paridade constitucional entre servidores ativos e inativos; verificar a legalidade do enquadramento do
Requerente
em cargo de hierarquia inferior ao anteriormente ocupado, após reestruturação da carreira funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido formulado não visa à reclassificação funcional, nem ao reenquadramento originário, mas, sim, ao reconhecimento da paridade remuneratória, prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, em face de alteração na estrutura da carreira promovida pela Administração Pública.

4. A jurisprudência reconhece que, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se a Súmula nº 85 do STJ, razão pela qual incide, somente, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da lide, e não a prescrição do fundo de direito.

5. O reposicionamento no novo plano de cargos, em nível inferior àquele ocupado à época da aposentadoria, afronta os princípios da paridade e da isonomia, especialmente quando demonstrado que o Demandante se aposentou no último nível da antiga carreira.

6. A reestruturação administrativa não pode implicar redução de vantagens remuneratórias aos servidores inativos, sob pena de violação ao mandamento constitucional da paridade com os ativos.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 206, § 3º (inaplicável); Súmula nº 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 30466/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/09/2011, DJe 21/09/2011; TJ-BA, MS 0003964-93.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 19/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8042234-03.2024.8.05.0001
,

oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante
ADILSON DUARTE MONTEIRO
, sendo Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Salvador, .